Tribunal: TJSP
Processo: 2041887-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Execução – Homologação de acordo extrajudicial – Decisão que não homologou a transação extrajudicial realizada entre as partes, mas apenas suspendeu a execução, nos termos do art. 922 do CPC – Hipótese em que o pedido de homologação não foi acolhido porque o executado não está representado nos autos por advogado – Inadmissibilidade – Transação é negócio jurídico e, como

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Execução – Homologação de acordo extrajudicial – Decisão que não homologou a transação extrajudicial realizada entre as partes, mas apenas suspendeu a execução, nos termos do art. 922 do CPC – Hipótese em que o pedido de homologação não foi acolhido porque o executado não está representado nos autos por advogado – Inadmissibilidade – Transação é negócio jurídico e, como tal, deve ter seus requisitos analisados pelo juízo – Desnecessidade de ambas as partes requererem a homologação da avença, ou de que ambas estejam representadas em juízo por advogado – Precedentes do STJ e deste TJSP - Decisão reformada – Recurso provido.